Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701078-50.2021.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOMAR PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS AGRAVADO: DEBORA VITORIA GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOMAR PORFÍRIO DOS SANTOS E OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, nos autos do Inventário de Maria Rosa dos Santos, Vital Porfírio dos Santos e Joélio Porfírio dos Santos, distribuído sob n. 0724322-67.2020.8.07.0003. Nos termos da r. decisão agravada (ID 94722011 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento conjunto do inventário de Maria Rosa dos Santos, Vital Porfírio dos Santos e Joélio Porfírio dos Santos, determinando o prosseguimento da demanda apenas em relação aos bens deixados pelos falecidos Maria Rosa dos Santos e Joélio Porfírio dos Santos. No Agravo de Instrumento interposto, os autores afirmam não haver óbice ao processamento conjunto dos inventários de Maria Rosa dos Santos, Vital Porfírio dos Santos e Joélio Porfírio dos Santos, na forma prevista no artigo 672 do Código Civil, uma vez que “os sucessores indicados no inventário de VITAL PORFIRIO DOS SANTOS seriam os mesmos do inventário de MARIA ROSA DOS SANTOS, exceto 02 (dois) filhos que Vital Porfírio tivera com segunda esposa, também já falecida”. Os agravantes ressaltam que “Embora 03 (três) dos 12 (doze) herdeiros sejam distintos, o bem a partilhar é único, razão pela qual não é razoável impedir a cumulação dos inventários dos três falecidos (pai, mãe e filho)”. Destacam, ainda, que o entendimento firmado na r. decisão agravada se mostra contrário ao princípio da celeridade processual. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A questão foi assim examinada pelo d. Magistrado de primeiro grau: 1. Trata-se de Rito Arrolamento Comum. Classe judicial Arrolamento Comum (30). 2. Compulsando os autos, verifico que Maria Rosa dos Santos, faleceu em 15 de maio de 1996, conforme certidão de óbito de Num. 79323036 - Pág. 2; seu marido Vital Porfirio dos Santos, faleceu em 06 de dezembro 2019, conforme certidão de óbito de Num. 79323036 - Pág. 1. 3. É certo que os requerentes não juntaram certidão de casamento dos autores da herança, contudo, considerando a afirmação dos requerentes de que Maria Rosa dos Santos e Vital Porfirio dos Santos eram casados, e, ainda, considerando que consta na certidão de óbito de Maria Rosa dos Santos que esta quando faleceu era casada com Vital Porfirio dos Santos, entendo que a juntada da certidão a posteriori não inviabiliza a apreciação desta inicial. 4. Verifico que o espólio dos falecidos é composto por apenas um imóvel, Num. 79324614 - Pág. 1, o imóvel é de propriedade comum entre Maria Rosa dos Santos e Vital Porfirio dos Santos, porque adquirido na constância do casamento entre os falecidos, conforme provam o documento de Num. 79324614 - Pág. 1 e as afirmações contidas na inicial. 5. É certo, também, que a falecida deixou nove filhos conforme se verifica na certidão de óbito, Num. 79323036 - Pág. 2, quais sejam, Jose Pórfiro dos Santos; Maria Glaucia dos Santos Viana; Maria Dilma Porfirio Dos Santos; Joélio Porfirio Dos Santos; Luiz Porfirio Dos Santos; Deuzilma Maria Dos Santos; Leomar Porfirio dos Santos; Nilson Porfiro Dos Santos e Ana Maria Dos Santos Silva, todos vivos e sucessíveis à época do falecimento de Francisco Matias de Sales. 6. Lado outro, o falecido deixou 11 (onze) filhos, quais sejam Ana Maria Dos Santos Silva; Jose Pórfiro Dos Santos; Nilson Pórfiro Dos Santos; Maria Glaucia Dos Santos Viana; Maria Dilma Porfirio Dos Santos; Deuzilma Maria Dos Santos; Luiz Porfirio Dos Santos; Leomar Porfirio Dos Santos; Debora Vitoria Gomes Dos Santos e Victor Gabriel Gomes Dos Santos, estes dez, vivos e sucessíveis, além de um pré-morto, qual seja, Joélio Porfirio Dos Santos, conforme se verifica na certidão de óbito do falecido, Num. 79323036 - Pág. 1. 7. Outrossim, verifica-se que Maria Rosa dos Santos, faleceu em 15 de maio de 1996, na vigência do Código Civil de 1916 e que Vital Porfirio dos Santos, faleceu em 06 de dezembro 2019, já na vigência do Código Civil de 2002. 8. Verifica-se ainda que Joelio Porfirio dos Santos, filho dos autores da herança, faleceu em 10 de março de 2006, Num. 79323036 - Pág. 3, sendo, portanto, pós-morto à sua genitora e pré-morto ao seu genitor. 9. Logo, Joelio Porfirio dos Santos é herdeiro direto apenas de sua genitora, devendo sua cota parte da herança ser direcionada ao seu espólio e, posteriormente, partilhada entre todos seus herdeiros (filha e esposa, Num. 79323036 - Pág. 3). Já em relação à herança deixada pelo genitor de Joelio Porfirio dos Santos, herdará por representação, seu quinhão na herança, somente sua descendente, Bruna Lorrane dos Santos, neta do autor da herança, Num. 79324604 - Pág. 1. 10. Verifico que Joelio Porfirio dos Santos, não deixou bens a inventariar, além da cota parte que terá direito na sucessão de sua genitora, pré-morta, conforme certidão de óbito de Num. 79323036 - Pág. 3 e Num. 79323036 - Pág. 2. 11. Assim sendo, processualmente falando não é o caso de se fazer inventário conjunto de Maria Rosa dos Santos e Vital Porfirio dos Santos porque a primeira morreu na vigência do código de 1916 e o segundo morreu na vigência do código de 2002. 12. E, ainda, porque os herdeiros de ambos não são coincidentes eis que no caso do inventário de Maria Rosa dos Santos, todos seus nove filhos herdarão diretamente a herança deixada pela sua genitora, logo Joelio Porfirio dos Santos, que é pós-morto à sua genitora herdará a herança deixada pela sua genitora, transmitindo-a, posteriormente, aos seus herdeiros (esposa e filha). 13. Lado outro, Joelio Porfirio dos Santos, que é pré-morto ao seu genitor Vital Porfirio dos Santos, não será seu herdeiro direto, de modo que sua filha herdará por representação, havendo uma única sucessão, direta, do avô para a neta (esta, como dito, por representação ou estirpe), com um único recolhimento de imposto de transmissão causa mortis. 14. Já a esposa de Joelio Porfirio dos Santos (Maria Sinhora Luiz Brandão, esposa), é sua herdeira necessária e não terá parte da herança deixada pelo genitor de Joelio Porfirio dos Santos (Vital Porfirio dos Santos), visto que a herança deixada por este, transmitirá diretamente para à sua neta que herdará por estirpe, mas herdará parte da cota parte da herança deixada pela genitora de Joelio Porfirio dos Santos (Maria Rosa dos Santos), pré-morta a este. 15. Por todo o exposto, indefiro o processamento conjunto do inventário de Maria Rosa dos Santos, Vital Porfirio dos Santos e Joelio Porfirio dos Santos, devendo o feito prosseguir somente quanto aos bens deixados pelos falecidos Maria Rosa dos Santos e Joelio Porfirio dos Santos. 16. No caso, em que pese os herdeiros de Joelio Porfirio dos Santos e Maria Rosa dos Santos não serem comuns, a cumulação do inventário se justifica na medida em que a partilha dos bens deixados pelo falecido Joelio Porfirio dos Santos, que é composto unicamente pela cota parte da herança deixada pela sua genitora, depende da partilha da herança desta última, Maria Rosa dos Santos, nos termos do inc. III do art. 672 do CPC. Devendo, no caso os herdeiros de Joelio se atentar para o correto recolhimento do Imposto – ITCMD. 17. Defiro, portanto, o processamento do inventário dos bens deixados pela falecida Maria Rosa dos Santos e Joelio Porfirio dos Santos. O Código de Processo Civil em vigor, ao dispor a respeito da cumulação de inventários, assim estabelece: Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I – identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III – dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Em comentário ao dispositivo legal em questão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado, 16a edição, editora Revista dos Tribunais, p. 1596, tecem as seguintes considerações: Inventários findos. Só tem cabimento a aplicação do que consta deste artigo de lei se os inventariados estiverem em andamento. O juiz deve ter em conta o princípio da celeridade e economia processual para que se converta à rápida e eficiente solução da questão. De fato, as disposições contidas no artigo 672 do Código de Processo Civil têm por fundamento os princípios da economia processual e da celeridade processual, a permitir que, em um único processo, sejam resolvidos os inventários dos bens deixados por mais de um falecido. De acordo com o artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Evidentemente, nos casos em que houver possibilidade de que o inventário cumulado venha a causar tumulto processual e a comprometer a celeridade na prestação jurisdicional, deve o magistrado determinar a tramitação em separado. No caso em apreço, consoante ressaltado pelo d. Magistrado prolator da r. decisão agravada, dois dos herdeiros de Vital Porfírio dos Santos são distintos dos herdeiros de Maria Rosa dos Santos. Com efeito, em relação ao falecido Vital Porfírio dos Santos, encontram-se inseridos entre os herdeiros, a esposa e a filha de Joélio Porfírio dos Santos, cuja morte ocorreu anteriormente à abertura da sucessão. No entanto, tal fato não tem o condão de inviabilizar o processamento do inventário cumulado, uma vez que não acarreta qualquer risco de vir a causar tumulto processual. A mera leitura da decisão agravada é suficiente para que se observe que a partilha do único bem a ser inventariado foi facilmente dirimida pelo d. Magistrado de primeiro grau, independentemente de estar configurada a distinção de parte dos herdeiros de Vital Porfírio dos Santos e de Maria Rosa dos Santos. Por conseguinte, a determinação de processamento dos inventários de Vital Porfírio dos Santos e de Maria Rosa dos Santos de forma separada em nada contribuirá para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIOS E PARTILHAS. PROCESSAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. ART. 672 NCPC. PRINCÍPIOS. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. 1. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de autores diversos, desde que haja identidade de sucessores entre os quais devam ser repartidos os bens, heranças deixadas pelos mesmos cônjuges ou companheiros em favor de herdeiros comuns ou de leitos diversos, bem ainda a situação de dependência de uma das partilhas em relação à outra, segundo assim estatui o art. 672 do CPC. 2. A cumulação de pedidos sucessórios atende ao princípio da celeridade e economia processual, revelando-se mais efetiva e segura na medida em que todos os interesses dos herdeiros comuns ou não poderão ser resolvidos pela mesma e única sentença, bastando que se ajuste adequadamente o plano da partilha àsdiferenças de medida dos respectivos quinhões. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259846, 07013658120198079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. HERDEIROS E DE CUJUS DIVERSOS. BEM ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CESSÕES DE DIREITOS A UMA ÚNICA HERDEIRA. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Mantém-se a cumulação de inventários se, embora diversos os herdeiros e os de cujus, há apenas um bem a partilhar, caracterizando a dependência entre as partilhas, tendo ainda ocorrido cessões de direitos a uma única herdeira, igualmente a justificar o prosseguimento de um único processo de inventário. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 960256, 20160020086227AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 224/235). Consoante ressaltado pelos agravantes, “mesmo com a inclusão de Maria Sinhora Luiz Brandão como herdeira, eis que esposa do herdeiro pós-morto à mãe, Joélio Porfirio dos Santos, em concorrência com a filha unilateral do herdeiro falecido no espólio de Maria Rosa dos Santos, isso não é causa de impedimento do prosseguimento em conjunto dos inventários, bastando a emenda à inicial nesse ponto e a adequação do esboço de partilha, tudo em respeito à parte final do inciso I do artigo 1.829 do Código Civil”. Outrossim, faz-se necessário ressaltar que o fato de Maria Rosa dos Santos haver falecido na vigência do Código Civil de 1916 e o falecimento de Vital Porfírio dos Santos ter ocorrido na vigência do Código Civil de 2002 em nada afeta a possibilidade de ajuizamento de inventário cumulado. Com efeito, a normas de direito civil repercutem apenas na órbita da sucessão hereditária, de forma que a data de falecimento dos autores da herança não é relevante para a aplicabilidade das regras de processo civil atinente aos procedimentos do inventário, porquanto regulados pela legislação em vigor na data de sua instauração. Assim, entendo configurada a relevância da fundamentação apresentada pelos agravantes, uma vez que o inventário proposto tem por objeto um único imóvel e a distinção de parte dos herdeiros do bem deixado por Vital Porfírio dos Santos e de Maria Rosa dos Santos não tem o condão de acarretar tumulto processual. Em um exame não exauriente da questão controvertida, considero que a tramitação do inventário de forma cumulada entre os autores da herança atende aos princípios da celeridade processual e da economia processual, o que impõe a necessidade de sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. De igual modo, tenho por configurado o risco de lesão grave, uma vez que, em caso de reforma da r. decisão recorrida, haverá necessidade de repetição de atos processuais em decorrência da apresentação de novo esboço de partilha. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de sobrestar a tramitação do inventário n. 0724322-67.2020.8.07.0003 até o julgamento do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Tendo em vista que a informação de que a agravada DÉBORA VITÓRIA GOMES DOS SANTOS se encontra recolhida em estabelecimento prisional (UNIDADE DE INTERNAÇÃO FEMININA DO GAMA), determino a sua intimação pessoal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora